Tribunal: CARF
Processo: 13876.000997/2003-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000997/2003-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.772 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
PANDA DE ITU VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1995
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000997/2003-00
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório da contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), relativo a recolhimentos efetuados entre agosto de 1993 e
setembro de 1995.
O alegado crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no
2.445, de 29 de junho de 1988, e no 2.449, de 21 de julho de 1988.
Despacho Decisório
1 - Da Legislação
1.1 - Da Prescrição
A Nota PGFN/CRJ/No 1.217/2014, à qual a RFB encontra-se vinculada, assim dispõe
em seus parágrafos finais:
7. Em outras palavras, suficiente o registro de que o Parecer
PGFN/CRJ/No1247/2014, com apoio, inclusive, na Nota/PGFN/CASTF/No
683/2014, flexibilizou a interpretação quanto às situações que restariam
enquadradas na ratio decidendi do precedente firmado sob a sistemática do art.
543-B do CPC, adotando a compreensão de que a aplicação dos arts. 3o e 4o
da LC no 118/05 a pedidos administrativos anteriores a 09 de junho de 2005
(ou de demandas judiciais a estes relativas) afronta (segundo a orientação
firmada pelo STF, cuja observância é necessária) o princípio da segurança
jurídica, afinal a norma jurídica em vigor à época do exercício da pretensão
(invocação, pelo sujeito passivo, na via administrativa ou judicial, do direito
subjetivo à repetição do indébito) determinava, segundo a jurisprudência, a
aplicação da “tese dos cinco mais cinco”.
(...)
10. Por fim, aproveita-se a oportunidade para esclarecer que o prazo de “dez
anos”(na verdade, cinco de decadência, seguidos de cinco de prescrição: “tese
dos cinco mais cinco”), quando aplicável, conta-se, de regra, do fato gerador
(art. 150, § 4o, do CTN, e, com o decurso do prazo ali previsto, art. 168, I, do
CTN, desconsiderada a interpretação que lhe foi atribuída pelo art. 3o da LC no
118/05), e não do pagamento indevido, como dá entender a delimitação (item 5
da parte I do Anexo da Nota PGFN/CRJ/No 1114/2012) cuja revogação se
defende. Com efeito, consta da própria ementa do acórdão resultante do
julgamento do RE no 566.621/RS que “Quando do advento da LC 118/05,
estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que,
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN” (sem grifos no original).”
Desta forma, no presente caso, tendo em vista que o pedido de restituição em análise foi
protocolado em 19/08/2003, encontram-se prescritos os pagamentos relacionados a fatos
geradores anteriores a 19/08/1993. 1.2 - Da Restituição/Compensação
Vejamos as disposições contidas na Lei no 10.522/2002, no tocante à declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88 e com a edição, pelo
Senado Federal, da Resolução no 49/1995:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

“Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional,
a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva
execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição,
relativamente:
(...)
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na
forma do Decreto- Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no
2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro
na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações
posteriores;
(...)
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia
paga.
(...) ”(destaque nosso)
E a Instrução Normativa SRF no 31/1997 assim determinou:
“Art.1o Fica dispensada a constituição de créditos da Fazenda Nacional
relativamente:
(...)
VI - a parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na
forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-lei no
2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro
na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores.
Art. 2o Ficam os Delegados e Inspetores da Receita Federal autorizados a rever
de ofício os lançamentos referentes à matéria de que tratam os incisos I a VI do
artigo anterior, para fins de alterar total ou parcialmente os respectivos
créditos da Fazenda Nacional.
(...)”(destaque nosso)
No tocante aos efeitos da Resolução do Senado Federal no 49/1995, temos as seguintes
disposições presentes no Decreto no 2.346/1997 :
“Art. 1o. As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma
inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e
indireta, obedecidos aos procedimentos estabelecidos neste Decreto.
§ 1o Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão,
dotada de eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da
norma declarada inconstitucional, salvo se o ato praticado com base na lei ou
ato normativo inconstitucional não mais for suscetível de revisão
administrativa ou judicial. § 2o. O disposto no parágrafo anterior aplica-se,
igualmente, à lei ou ao ato normativo que tenha sua inconstitucionalidade
proferida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, após a suspensão
de sua execução pelo Senado Federal.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

§ 3o. O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado,
dirigente de órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado-
Geral da União, poderá autorizar a extensão dos efeitos jurídicos de decisão
proferida em caso concreto.
(...)” (destaque nosso)
Desta forma, todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte a maior que o disposto
na Lei Complementar 07/70, não atingidos pelo prazo prescricional, serão passíveis de
restituição e compensação.
2. Da Apuração dos Valores a Restituir
A Lei Complementar no 07/70 assim dispõe em seu artigo 3o:
“Art. 3o - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma
estabelecida no § 1o deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo
juntamente com o pagamento do Imposto de Renda;
b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no
faturamento, como segue:
(...)
4) no exercício de 1974 e subseqüentes, 0,50%.
(...)
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem prejuízo
do direito de utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor e
calculada com base no valor do Imposto de Renda devido, nas seguintes
proporções (...)
c) no exercício de 1973 e subseqüentes - 5%.
§ 2.o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas
que não realizam operações de vendas de mercadorias participarão do
Programa de Integração Social com uma contribuição ao Fundo de
Participação de recursos próprios de valor idêntico do que for apurado na
forma do parágrafo anterior.
(...)” (destaque nosso)
No tocante ao PIS Dedução não há cálculos a serem efetuados, pois esse tributo é parte
integrante do IRPJ, ou seja, 5% (cinco por cento) do seu valor.
Já no que tange ao PIS Repique devido pelo contribuinte, primeiramente extraímos das
informações constantes em nossos sistemas as bases de cálculo para os exercícios 1994
a 1996 (fls. 106 a 115), que foram apuradas de acordo com as determinações contidas
nos MAJUR (Manual de Preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica) 1994 a 1996 e na legislação respectiva.
Após a apuração do PIS-Repique (fls. 116 e 117), imputamos os pagamentos
relacionados à fl.105 (fls.118 a 127) e atualizamos os saldos credores até 01/01/1996
(sem a inclusão de juros de 1% em Janeiro/1996), conforme fl.128.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

Após realizados os procedimentos supracitados, apuramos um crédito de PIS, atualizado
até 01/01/1996, no montante de R$ 1.092,52 (um mil e noventa e dois reais e cinquenta
e dois centavos).
Por fim, é relevante esclarecer que as apurações de fls. 117 a 119 apresentam cálculos
relacionados ao pagamento atingido pelo prazo prescricional, mas ele não foi
considerado para a apuração do montante final total a ser restituído ao autor, conforme
pode ser observado à fl. 130.
3 . Decisão
RECONHEÇO PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO do contribuinte,
atualizado até 01/01/1996, no valor de R$ 1.092,52 (um mil e noventa e dois reais e
cinquenta e dois centavos), referente aos recolhimentos efetuados a maior a título de PIS
(excedente Lei Complementar 07/70), e HOMOLOGO A COMPENSAÇÃO
PRETENDIDA até o limite dos créditos reconhecidos, promovida nos termos da
legislação em vigência no período da operação pretendida.
Manifestação de Inconformidade
Ciente do Despacho Decisório em 02/04/2018, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade em 27/04/2018.
Inconformada, alega, em síntese, o que se segue:
- Foi homologado parcialmente pedido de restituição/compensação de PIS pago
indevidamente no valor de R$ 6.518,07, correspondentes aos períodos compreendidos
entre 20/08/1993 e 15/08/2003, em virtude da declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos-Lei no 2.445/88 e 2.449/88.
- O Requerente apresentou junto à Receita Federal do Brasil pedido de
compensação/restituição aos 15 de agosto de 2003, momento anterior à edição, validade
e eficácia da Lei Complementar no 118/2005, razão pela qual, no caso em tela não se
aplica o decurso do prazo de 5 anos contados da data do pagamento do tributo.
- A doutrina e a jurisprudência sedimentaram a interpretação segundo a qual o
contribuinte possuía o direito de pleitear a restituição no prazo de cinco anos a contar da
homologação pelo fisco, que poderia ocorrer expressa ou tacitamente dentro do prazo de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (tese dos cinco mais cinco).
- O art. 3o da Lei Complementar no 118/2005 rompeu com essa exegese doutrinária e
jurisprudencial consolidadas. E o art. 4o, reportando-se ao art. 106, I, do Código
Tributário Nacional, determinou a incidência retroativa da interpretação consignada no
art. 3o, de forma a atingir eventos jurídicos consumados antes de sua vigência. - A Lei
Complementar no 118/2005 implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
(dez) anos contados do fato gerador para 5 (cinco)anos contados do pagamento
indevido.
- Ocorre que tal inovação somente será aplicada a partir de 2005, razão pelo qual a
Recorrente deve ter seu direito creditório reconhecido.
- Assim, sendo os fatos geradores ocorridos nos períodos de 20/08/1993 a
31/12/1993,
e, tendo a Recorrente apresentado seu pedido de
restituição/compensação dos créditos indevidamente pagos no ano de 2003,
constatamos que NÃO HÁ DECADENCIA DO DIREITO, dada aplicação do prazo de
10 (dez) anos, nos termos das fundamentações aqui expostas.
- O direito a repetição de indébito tem por fundamento o princípio geral de direito da
Vedação ao Enriquecimento sem Causa.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

- No plano do Direito Tributário, coube ao art. 165 do Código Tributário Nacional a
regulamentação do direito do contribuinte à repetição de indébito. Segundo esse
dispositivo, o sujeito passivo da obrigação tributária faz jus à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses:
a) cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
b) erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
c) reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
- Caracterizada qualquer das hipóteses acima, o contribuinte poderá pleitear junto ao
Fisco a repetição da importância paga indevidamente ou a maior, pretensão essa que
deverá ser exercitada dentro do prazo fixado pelo art. 168 do mesmo Diploma Legal, in
verbis:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo
165, da data da extinção do crédito tributário; II - na hipótese do inciso III do
artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado
ou rescindido a decisão condenatória.”
- Está claro que o prazo prescricional para o exercício da pretensão à repetição de
indébito fiscal, nas hipóteses do art. 165, I e II, do CTN, é de cinco anos, contados da
data da extinção do crédito tributário.
- Assim, ao contrário do que alega o ilustre julgador, o pedido de
compensação/restituição apresentado junto à Receita Federal do Brasil em período
anterior ao exercício de 2005 NÃO se extingue na data do
pagamento do tributo e sim com a homologação do Fisco, em consonância com as
disposições contidas nos artigos 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
- Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação a extinção definitiva do crédito
tributário pressupõe a homologação, expressa ou tácita, do lançamento produzido pelo
contribuinte (auto lançamento) pela Fazenda Pública, a teor dos §§ 1o e 4o do
mencionado art. 150 do CTN:
“§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento”.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.”
- Nesse diapasão, consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o
qual, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, considera-se extinto
o crédito tributário na data da homologação, expressa ou tácita (esta pelo decurso do
prazo de cinco anos a contar do fato gerador), do lançamento pelo Fisco.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

- Quando do advento da Lei Complementar no 118/05, já restava consolidado a
orientação da doutrina e jurisprudência no sentido de que o prazo para a repetição do
indébito tributário é de 10 (dez) anos contados do fato gerador da obrigação tributária,
razão pela qual tal inovação legislativa somente será aplicada após sua publicação,
momento esse muito posterior ao pedido apresentado pela Recorrente.
Nos tópicos seguintes, a Manifestante discorre sobre a "Prescrição da Pretensão à
Repetição de Indébito dos Tributos Lançados por Homologação", o "Princípio da
Irretroatividade da Lei", a "Lei Interpretativa", o "Princípio da Separação dos Poderes",
a "Inconstitucionalidade do art. 4o da Lei Complementar 118/2005" e "Compensação".
Ao final, requer que o "Recurso Voluntário seja Recebido, Conhecido e Provido,
AUTORIZANDO o contribuinte a realizar a compensação do crédito de R$
6.518,07 (seis mil e quinhentos e dezoito reais e sete centavos), nos termos dos artigos
150, § 4o, 156, VII e 168, I, do CTN".
É o Relatório. "
A DRJ manteve a negativa do crédito, conforme trecho destacado do voto:
“Em primeiro lugar, esclarece-se que o crédito de R$ 1.092,52 reconhecido no
Despacho Decisório está atualizado apenas até 01/01/19961, enquanto o valor pleiteado,
de R$ 6.518,07, é resultado de atualização realizada pela Manifestante até 15/08/2003,
conforme ela mesma explica no pedido de restituição (fl. 6).
Em segundo lugar, reprisa-se, por importante, que a Autoridade fiscal deduziu do valor
dos pagamentos realizados o valor de PIS-Repique devido. Releva notar que esse
procedimento foi solicitado pela própria manifestante em seu pedido de restituição (fl.
6), conforme reproduzido abaixo:
"4.) Do resultado da soma do principal mais correção monetária mais juros,
essa Delegacia da Receita Federal deverá subtrair, cujos cálculos solicitamos
sejam providenciados na base de 5% (cinco por cento) do IRPJ, devidamente
corrigido, conforme art. 3o, "b", Parágrafo 1o "c" e Parágrafo 2o da Lei
Complementar 7/70."
A contribuinte foi cientificada da decisão em 16 de janeiro de 2019. Em 15 de
fevereiro de 2019, apresentou recurso voluntário com mesmos argumentos expendidos na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

A controvérsia dos autos cinge-se sobre reconhecimento de crédito sobre
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), relativo a recolhimentos efetuados
entre agosto de 1993 e setembro de 1995.
1
Não apresentação de novas razões de defesa perante a instância recursal
Destaco que o recurso voluntário repete a impugnação integralmente, nada tendo
inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não havendo fatos novos tampouco
apresentação de razões contra os fundamentos da decisão a quo. Tal circunstância autoriza a
aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:

“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.

Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

“Conheço da Manifestação de Inconformidade, porquanto presentes os requisitos de
admissibilidade.
A Manifestante protocolou, em 19 de agosto de 2003, pedido de restituição de valores
pagos a maior concernentes ao PIS dos períodos de apuração compreendidos entre julho
de 1993 e agosto de 1995, conforme documentos de fls. 2 a 7 e 37.
O pedido foi baseado na declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445
e no 2.449, ambos de 1988.
Na análise do pedido, no que diz respeito à prescrição do direito creditório, a
Autoridade fiscal, conforme relata no Despacho Decisório, aplicou a "tese dos cinco
mais cinco", ou seja, cinco anos de decadência do direito do fisco de lançar o tributo,
seguidos de cinco anos de prescrição do direito do contribuinte de pleitear o direito
creditório (total de dez anos), contados da ocorrência do fato gerador.
Da aplicação dessa tese, constatou que o direito creditório referente ao pagamento
realizado em 20/08/1993, relativo ao fato gerador ocorrido em julho de 1993, estava
prescrito e que a empresa tinha direito aos créditos relativos aos pagamentos realizados
entre setembro de 1993 e setembro de 1995.
A Manifestante, relativamente a essa questão, aparentemente interpretou mal a decisão,
uma vez que protesta dizendo que:
"(..)
apresentou junto à Receita Federal do Brasil pedido de
compensação/restituição aos 15 de agosto de 2003, momento anterior à edição,
validade e eficácia da Lei Complementar no 118/2005, razão pela qual, no caso
em tela não se aplica o decurso do prazo de 5 anos contados da data do
pagamento do tributo."
"(...) sendo os fatos geradores ocorridos nos períodos de 20/08/1993 a
31/12/1993,
e,
tendo
a
Recorrente
apresentado seu
pedido
de
restituição/compensação dos créditos indevidamente pagos no ano de 2003,
constatamos que NÃO HÁ DECADENCIA DO DIREITO, dada aplicação do
prazo de 10 (dez) anos (...)".
" (...) ao contrário do que alega o ilustre julgador, o pedido de
compensação/restituição apresentado junto à Receita Federal do Brasil em
período anterior ao exercício de 2005 NÃO se extingue na data do
pagamento do tributo e sim com a homologação do Fisco, em consonância com
as disposições contidas nos artigos 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN."
Em que pese o protesto, da explanação da Manifestante conclui-se que não há
discordância com relação ao critério utilizado pela Autoridade fiscal. Critério esse,
frise-se, totalmente de acordo com as normas vigentes, a teor do texto da Súmula CARF
no 91, tornada vinculante pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
"Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador." (Destaquei)
No que concerne ao valor do direito creditório reconhecido, verifica-se que a
Autoridade fiscal deduziu do valor dos pagamentos realizados o PIS-Repique devido no
período e atualizou o saldo até 01/01/1996, resultando no valor de R$ 1.092,52.
Inconformada, a Manifestante requer o reconhecimento de crédito no valor de R$
6.518,07, que pretende utilizar em compensação.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.772 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000997/2003-00

Mais uma vez, percebe-se que a Manifestante equivocou-se em sua interpretação da
decisão.
Em primeiro lugar, esclarece-se que o crédito de R$ 1.092,52 reconhecido no Despacho
Decisório está atualizado apenas até 01/01/19961, enquanto o valor pleiteado, de R$
6.518,07, é resultado de atualização realizada pela Manifestante até 15/08/2003,
conforme ela mesma explica no pedido de restituição (fl. 6).
Em segundo lugar, reprisa-se, por importante, que a Autoridade fiscal deduziu do valor
dos pagamentos realizados o valor de PIS-Repique devido. Releva notar que esse
procedimento foi solicitado pela própria manifestante em seu pedido de restituição (fl.
6), conforme reproduzido abaixo:
"4.) Do resultado da soma do principal mais correção monetária mais juros,
essa Delegacia da Receita Federal deverá subtrair, cujos cálculos solicitamos
sejam providenciados na base de 5% (cinco por cento) do IRPJ, devidamente
corrigido, conforme art. 3o, "b", Parágrafo 1o "c" e Parágrafo 2o da Lei
Complementar 7/70."
Como a Interessada não havia calculado e deduzido o PIS-Repique do valor do direito
creditório que calculou e apresentou no pedido de restituição, obviamente o valor por
ela calculado seria maior que o valor reconhecido pela Receita Federal do Brasil após a
dedução daquele tributo.
Assim, conclui-se que não há qualquer incorreção no Despacho Decisório contestado”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital